Tribunal: STF
Processo: RE 1296080
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão mediante a qual rejeitei os primeiros embargos de declaração. 



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada no tocante à apreciação dos fundamentos dos primeiros embargos declaratórios.



    Sustenta que 



    “o único fundamento utilizado nos primeiros embargos declaratórios foi a ausência de prestação jurisdicional e, em nenhum momento aqueles aclaratórios foram opostos para discussão do mérito do recurso extraordinário, tanto que o pedido formulado nos embargos foi exclusivamente para que a turma apreciasse os fundamentos lançados no recurso extraordinário e houvesse a efetiva prestação jurisdicional, favorável, ou não, ao embargante.”



    Aponta que 



    “o objeto destes declaratórios não é apreciar os fundamentos do recurso extraordinário, nem tampouco dos primeiros declaratórios, mas sim apenas, diante da omissão na prestação jurisdicional, requerer que seja apreciado o recurso de embargos declaratórios antes interpostos e acima identificado para que aprecie o recurso extraordinário e profira decisão que entender de direito.”



    Requer, ao final, o “acolhimento destes declaratórios para, dando-lhe provimento, este colegiado aprecie o recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos no documento ID 8aa7ae27 destes autos emitindo juízo de valor como entender de direito”.



    Decido.



    O embargante, aponta, em suma, omissão da decisão embargada, enfatizando a ausência da devida prestação jurisdicional nas decisões anteriormente proferidas. 



    Todavia, não se verificam, in casu, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando as decisões devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário às pretenções do embargante. Senão vejamos: 



    “Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.”



    Conforme nos autos, cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo ora embargante contra o acórdão da 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, reexaminando à apelação à luz da tese fixada no Tema 982 da Repercussão Geral, concluiu pelo provimento da apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.



    No apelo extremo do Distrito Federal alegou-se, unicamente, considerando a norma do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, “a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para converter em especial o período decorrido até 16/08/90, anterior à conversão do regime celetista em estatutário, considerando, ainda, a legitimidade passiva do INSS para a demanda”.



    Essa matéria, entretanto, conforme já assinalado nos autos, não encontra-se devidamente prequestionada, o que impede seu exame no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo certo, igualmente, que não foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Com efeito, no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria constitucional neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalte-se, por oportuno, ser pacífica a jusrisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje 19/6/09).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I – A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II – Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 633.188/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    Por fim, não procede a alegação trazida pelo embragante relativa à ausência de fundamentação na decisão embargada, haja vista que a norma do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu serem suficientes para a formação de seu convencimento. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    Dessa forma, é certo que houve motivação na decisão embargada, porquanto a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante ela tenha sido contrária à pretensão do agravante.



    A irresignação do embargante, a pretexto de indicar omissões e equívocos, denota inconformismo com as conclusões do decisum embargado, extrapolando as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16-05-2019);



     “Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STA 349 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14-05-2020);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 913548 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 01-07-2016); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (PPE 623 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2014).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente